Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 13621933), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por B.V. FINANCEIRA S/A - C.F.I. contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n° 0719263-69.2018.8.07.0003, fez constar o seguinte (ID. 52551515): Mantenho indeferido o pedido de ID 52387899, pelos motivos já expostos na decisão de ID 509733993 e além disso, a hipótese se configura na regra contida no art. 505, caput, do CPC. Saliento ao requerente que, conforme a decisão supracitada, é uma faculdade do autor a conversão da ação em execução bem como a sua desistência, e em momento algum este juízo impôs tais condutas à parte autora. Dessa maneira, concedo o prazo de 10 dias para que seja comprovada, mediante fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo (a fim de viabilizar nova diligência), facultando ainda o autor a converter a presente demanda em execução ou desistir do feito. Irresignada, a recorrente aponta ser faculdade do credor, após a realização infrutífera das diligências dirigidas à localização do bem, a conversão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei n° 911/69. Ressalta que não há previsão legal que autorize a determinação de juntada de prova inequívoca indicando a localização exata do bem a ser apreendido. Aponta a presunção de boa-fé do autor em requerer o desentranhamento do mandado no endereço fornecido. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 13621934 e 13621935). Documentos obrigatórios presentes. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra o capítulo da decisão do Juízo da 1o Vara Cível de Ceilândia-DF que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, por ausência de prova idônea da localização do veículo que se pretende apreender no endereço indicado. Nesses termos, analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão ao agravante quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. De fato, a exigência no sentido de que o autor da ação de busca e apreensão traga prova demonstrando que o bem se encontra no endereço indicado na inicial, não faz parte do rol legal para a concessão da medida. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte, inclusive, desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO CABAL DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Por falta de dispositivo legal que condicione o cumprimento do mandado de busca e apreensão à prévia comprovação de que o veículo dado em garantia do financiamento se encontra no endereço indicado pelo credor, revela-se indevida a exigência de prova cabal da localização do bem. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1160806, 07207569020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base no que consta nos autos, com a devida venia ao entendimento do juízo de primeira instância, entendo que a decisão recorrida deva ser reformada. É que, nem a legislação especial, nem o CPC vigente exigem a comprovação, com a utilização de fotografias ou outros meios idôneos, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para que só assim seja expedido o mandado de busca e apreensão. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se ao Juízo. Publique-se.